Tribunal: STF
Processo: Pet 7444
Classe: Pet
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2020-12-21
Data de publicação: 2020-12-21

Ementa:
Ementa: PETIÇÃO. AÇÃO DE TUTELA CAUTELAR ANTECEDENTE. LEI COMPLEMENTAR 156/2016. PROGRAMA DE REESTRUTURAÇÃO E AJUSTE FISCAL. CONTRATOS DE REFINANCIAMENTO DE DÍVIDAS CELEBRADOS ENTRE A UNIÃO, ESTADOS E DISTRITO FEDERAL COM BASE NA LEI 9.496/1997. CELEBRAÇÃO DE TERMO ADITIVO CONDICIONADO À DESISTÊNCIA DE AÇÕES JUDICIAIS QUE TENHAM POR OBJETO A DÍVIDA OU O CONTRATO RENEGOCIADOS. POSSIBILIDADE. AÇÃO JULGADA IMPROCEDENTE.



    1. A possibilidade de a União adotar, nos contratos de refinanciamento de dívidas celebrados com os Estados e o Distrito Federal com base na Lei nº 9.496, de 11 de setembro de 1997, o prazo adicional de até duzentos e quarenta meses para o pagamento das dívidas refinanciadas, prevista pela Lei Complementar n. 156, de 2016, constitui legítimo mecanismo de autocomposição. 



    2. Não ofende o princípio da inafastabilidade da jurisdição norma legal que condiciona a elaboração do termo aditivo à renúncia expressa e irrevogável ao direito em que se fundam ações judiciais cujo objeto é dívida ou contrato celebrado com a União.



    3. Ação cautelar julgada improcedente.